Tribunal: TJDFT
Processo: 0737423-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737423-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA DE SOUSA MIRANDA VIVEIROS AGRAVADO: W KAR VEICULOS LTDA, WELBLER EMANUEL DAMASCENO SILVA DECISÃO EVA DE SOUSA MIRANDA VIVEIROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 209211685, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra W KAR VEICULOS LTDA – ME e WELBLER EMANUEL DAMASCENO SILVA, que indeferiu o pedido de reiteração da busca de ativos financeiros em nome dos executados via Sisbajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação dos agravados-executados, pois, citados, não compareceram ao processo nem constituíram Advogado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora